Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702503-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA RECORRIDOS: INSTITUTO MÉDICO CIRÚRGICO ASA SUL LTDA, WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO. I. Consoante a inteligência dos artigos 99, § 7o, e 1.021, caput, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator do recurso e não interposto agravo interno pela parte prejudicada, a matéria resta preclusa. II. Agravo Interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor; 421, 422, ambos do Código Civil; 99, § 7o, 85, parágrafo 11, 884, 1.013, 1.021 e 1.022, estes do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser oportunizado o recolhimento do preparo recursal para posterior julgamento do recurso de apelação. Assevera o direito de ter uma prestação jurisdicional. Aduz a ocorrência de enriquecimento sem causa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSC para ilustrar a divergência. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor; 421, 422, ambos do Código Civil; 99, § 7o, 85, parágrafo 11, 884, 1.013, 1.021 e 1.022, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, verifico que ao assentar que “a Recorrente não recorreu do pronunciamento do relator que, preliminarmente ao julgamento da Apelação, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, nos exatos termos dos § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil.” (ID 33264905 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010